Tribunal: TJSP
Processo: 2023931-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
da - Citação por WhatsApp obstada pelo Comunicado CG No 2265/2017 – Indeferimento mantido – Negado provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023931-95.2023.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2023; Data de Registro: 11/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Gil Coelho

Comarca:

Piedade

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2023

Data de publicação:

11/03/2023

Ementa:

Execução de título extrajudicial – Citação por meio eletrônico – Art. 246 do CPC, que estabelece que o ato será realizado por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário – Medida não implementada - Citação por WhatsApp obstada pelo Comunicado CG No 2265/2017 – Indeferimento mantido – Negado provimento ao agravo.